Tribunal: TJDFT
Processo: 0729260-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. CARGO DE ESCRITURÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO REALIZADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOVO CONCURSO. POSSIBILIDADE.
1. Diante da realização de concurso exclusivamente para formação de cadastro reserva, os candidatos aprovados tem somente uma expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação depende do preenchimento dos pressupostos previstos no Tema 784 (RE 837.311/15) e pressupõe expressa referência, no edital, à quantidade de vagas a serem preenchidas, o que não ocorreu no caso.
2. A publicação de edital para realização de novo concurso enquanto vigente aquele prestado pelo autor é hipótese admitida pelo art. 37, IV, da CF. Somente se configura a preterição se ocorrer a convocação de candidatos aprovados no concurso posterior durante a validade do anterior.
3. A contratação, pelo réu/apelado, de empregados terceirizados e temporários para atribuições diversas daquela do cargo de escriturário e por um período determinado não configura preterição do candidato aprovado para cadastro de reserva.
4. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao apelo.